Tribunal: TJDFT
Processo: 0722610-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0722610-17.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAURO COSTA DE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Consoante se verifica da peça de ID 28823394, o processo de onde extraída a decisão agravada, que desencadeou o inconformismo manifestado no presente agravo, já foi sentenciado. Vê-se, desse modo, que ocorreu a superveniente perda do interesse recursal, razão pela qual se encontra prejudicado o agravo em epígrafe. Por tais fundamentos, com apoio no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta 31/2009 desta Corte. Intimem-se. Brasília, 29 de novembro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador